Tribunal: TJES
Processo: 5005265-30.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-07-28

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005265-30.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: EDSON SOPRANI

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
ART
IGO
33, CAPUT, E ART. 35 DA LEI Nº 11.343/06. 1.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
2.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE.
3.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
4
. ORDEM DENEGADA.
1
.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública
,
frente a
relevante quantidade, variedade e natureza lesiva das drogas apreendidas.
2.
Inviável falar em fundamentação genérica na decisão responsável pela decretação da prisão preventiva, haja vista que se encontram fundamentadas nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente se levado em consideração à gravidade concreta da conduta, elemento apto à configuração do risco à ordem pública.
3.
No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
4
.
Ordem denegada.

Vitória, 11 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005265-30.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EDSON SOPRANI
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005265-30.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: EDSON SOPRANI

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo Advogado José Ramos Filho Masoto – OAB/ES nº 27.230, em benefício de
EDSON SOPRANI
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a fundamentação genérica e inidônea da decisão que decretou a prisão preventiva.

Alega, ainda, ser o coacto detentor de condições pessoais favoráveis.

Diante destes argumentos, pugna
pela concessão da presente ordem
para que o postulante seja posto imediatamente em liberdade.

Liminar indeferida,
conforme decis
ão
id
. 2859209
.

Informações devidamente prestadas
s
ob o id
. 2855467.

Parecer Ministerial acostado aos autos (
i
d
. 2888112), de lavra do Ilustre Procurador de Justiça Adonias Zam, opinando pela denegação da ordem.

Inicial
i
d. 2776100
.

É, em síntese, o relatório.

Vitória, 11 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005265-30.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: EDSON SOPRANI

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo Advogado José Ramos Filho Masoto – OAB/ES nº 27.230, em benefício de
EDSON SOPRANI
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a fundamentação genérica e inidônea da decisão que decretou a prisão preventiva.

Alega, ainda, ser o coacto detentor de condições pessoais favoráveis.

Diante destes argumentos, pugna
pela concessão da presente ordem
para que o postulante seja posto imediatamente em liberdade.

Pois bem.

Em sumária análise dos autos, verifico que o suplicante teve a prisão
em flagrante convertida em
preventiva
em 04 de dezembro de 2019
em razão da prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e art. 35 da Lei nº 11.343/06 nos autos da ação penal nº 0013567-48.2019.8.08.0030.

Narra a denúncia, em síntese,
que
no dia

03 de
dezembro
de 2
019
,

por volta das 09h59min,
foram apreendidos com o requere
nte e seus
corréus,
02 (duas) buchas de maconha, 16 (dezesseis) papelotes de cocaína, 26 (vinte e seis) gramas de cocaína embaladas, 70 (setenta) saquinhos para armazenamento de entorpecentes e 01 (um) veículo Gol 1.0, Volkswagem, cor cinza.

Examinando o processado, constato que a medida em ques
t
ão se faz necessária e proporcional como forma de resguardar a ordem pública, frente à gravidade concreta da conduta praticada, principalmente levando em conta a relevante quantidade, variedade e natureza lesiva das drogas apreendidas, razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via, justificando a segregação cautelar e demonstrando a inviabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto. Neste contexto, colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência à gravidade concreta da conduta imputada ao recorrente, uma vez que foi apreendida elevada quantidade de entorpecentes, a saber, 443g (quatrocentos e quarenta e três gramas) de folhas de coca e 60g (sessenta gramas) de cocaína. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. [...] (RHC 141.940/RO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021).

Da análise da decisão que manteve a prisão cautelar do requerente, observa-se que o MM. Juiz pautou-se, de forma fundamentada, nos indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como na necessidade de garantir a ordem pública nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente diante da gravidade concreta da conduta.
Vejamos:

“
[...] Tenho que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva se faz necessária, isso porque, o fumus comissi delict está presente no delito, depoimento dos Policiais Militares, boletim unificado nº 41044341, auto de apreensão e auto de constatação provisória da natureza da substância. Presente também o periculum libertatis, consistente na necessidade de se
garantir a ordem pública
, tendo em vista a quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas [...].”

Verifico, assim, que restaram devidamente evidenciadas, através de fundamentação idônea, os indícios de autoria e prova de materialidade, bem como os requisitos da garantia da ordem pública.

O caso em apreço, portanto, está abarcado pela excepcionalidade da medida cautelar, diante do princípio constitucional da presunção de inocência, vez que observados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Adiante, no que tange à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do coacto por ostentar condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz, por si só, de ensejar a liberdade.

Já é pacífica a jurisprudência no sentido de que, mostrando-se necessária a restrição da liberdade na forma do artigo 312 do Código do Processo Penal, o fato de o réu ostentar uma vida ante acta imaculada, ter família constituída, ocupação lícita e residência fixa, não obsta o deferimento da segregação preventiva. Nesse sentido:

[...] 8. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. (AgRg no RHC 159.214/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 11 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005265-30.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: EDSON SOPRANI

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
ART
IGO
33, CAPUT, E ART. 35 DA LEI Nº 11.343/06. 1.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
2.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE.
3.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
4
. ORDEM DENEGADA.
1
.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública
,
frente a
relevante quantidade, variedade e natureza lesiva das drogas apreendidas.
2.
Inviável falar em fundamentação genérica na decisão responsável pela decretação da prisão preventiva, haja vista que se encontram fundamentadas nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente se levado em consideração à gravidade concreta da conduta, elementos aptos à configuração do risco à ordem pública.
3.
No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
4
.
Ordem denegada.

Vitória, 11 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.